Tribunal: STF
Processo: RE 143764
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: ART. 47 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS. ISENÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO RESULTANTE DE
RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATO CELEBRADO NO PERÍODO ESTIPULADO PELA NORMA.
                Se ficou caracterizado que o débito contraído resulta
de renegociação de contratos celebrados no período estipulado pela
norma transitória, não cabe nesta instância suprema, em que é vedado
o exame de prova, pretender que esta Corte aprecie os elementos que
respaldaram a conclusão adotada pelo acórdão recorrido.
                Recurso extraordinário não conhecido.